Tribunal: TJES
Processo: 0001229-76.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-76.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDA GIUBERTI

APELADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar procedente pedido reconvencional, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude na lavratura de procuração e escritura pública de compra e venda de imóvel. A embargante alega contradições, omissões quanto ao regime de responsabilidade subjetiva e julgamento extra petita relativo a despesas advocatícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa ao aplicar o regime de responsabilidade objetiva aos atos notariais praticados antes da Lei 13.286/2016 e ao reconhecer a falha na prestação do serviço; (ii) determinar se houve julgamento
extra petita
na condenação ao ressarcimento de prejuízos decorrentes do negócio fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para a rediscussão do mérito.

Inexiste julgamento
extra petita
quando a condenação guarda correlação com o pedido reconvencional de recomposição integral dos prejuízos suportados em razão da fraude.

O mero inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, devendo a parte buscar a reforma pela via recursal própria.

A aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não ocorre pela simples improcedência da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria jurídica devidamente fundamentada no acórdão embargado.

A condenação ao ressarcimento integral de danos materiais decorrentes de fraude notarial, quando pleiteada na exordial ou reconvenção, não configura julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 236, § 1º; Lei 8.935/1994, art. 22 (redação original); CPC, art. 1.022 e § 2º do art. 1.026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUCIA MARIA DE MORAES
(
id.
17285012
) em face do acórdão de
id.
16933121
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MAGDA GIUBERTI
.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em contradições internas, omissões relevantes, erros de premissa e julgamento
extra petita
, posto que, ao reformar parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido reconvencional, teria condenado a Embargante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais sem enfrentar a tese de responsabilidade subjetiva do tabelião quando acionado diretamente pelo particular, a ausência de culpa da delegatária, a forma de execução do ato notarial, a participação do cartório responsável pela lavratura da escritura pública, a eventual culpa concorrente da adquirente e a impossibilidade de solidariedade entre serventias extrajudiciais.

Assevera, ainda, que o v. acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao impor condenação sem pedido expresso nesse sentido na reconvenção, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, o reconhecimento do julgamento
extra petita
e, caso possível, a atribuição de efeitos modificativos para afastar a responsabilidade da Embargante.

Regularmente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento recursal (
ids.
18515474

e
18682892
). Em suas contrarrazões, a Embargada
MAGDA GIUBERTI
requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001229-76.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: LÚCIA MARIA DE MORAES

APELADOS: MAGDA GIUBERTI E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

De plano, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, estritamente delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, o voto condutor do acórdão vergastado consignou expressamente que a controvérsia central do recurso de apelação consistia em definir, em primeiro lugar, se a apelante
MAGDA GIUBERTI
, na qualidade de terceira adquirente, poderia ser mantida como legítima proprietária do bem em virtude de sua boa-fé e da proteção à segurança jurídica, e, subsidiariamente, se seria cabível a responsabilização civil das tabeliães que lavraram os instrumentos públicos tidos por fraudulentos.

A partir dessas premissas, este Órgão Julgador afastou a pretensão principal da apelante, assentando que a venda realizada mediante procuração falsa constitui vício insanável, apto a ensejar a nulidade absoluta do negócio jurídico, ou mesmo sua inexistência, por ausência de manifestação de vontade, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente para fins de convalidação de ato nulo em sua origem.

Quanto ao pedido subsidiário, o v. acórdão enfrentou expressamente o regime de responsabilidade civil aplicável aos notários e oficiais de registro, consignando que, à época dos fatos, a redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94 atribuía responsabilidade objetiva aos tabeliães pelos danos causados na prática de atos próprios da serventia, bastando, portanto, a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de comprovação de culpa ou dolo.

Com efeito, diversamente do que sustenta a Embargante,
não houve omissão quanto à natureza da responsabilidade civil aplicável
. O acórdão adotou fundamento jurídico claro, expresso e suficiente,

amparado em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp n. 1.849.994/DF
,
bem como que somente com o advento da Lei nº 13.286/2016 esses agentes passaram a responder de forma subjetiva.

Senão, vejamos:

“[...] A responsabilidade dos notários e oficiais de registro está expressamente prevista no artigo 236, §1º, da Constituição Federal, e no artigo 22 da Lei nº 8.935/94, segundo o qual:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

À luz desses dispositivos, cumpre destacar que a atividade notarial tem por escopo assegurar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, o que impõe ao tabelião o dever de agir com diligência e prudência, adotando todos os cuidados necessários para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a credibilidade da fé pública que lhe é conferida.

No caso em exame, reconhecida a nulidade da procuração lavrada perante a serventia e, por conseguinte, da escritura pública dela derivada — tendo sido constatadas divergências evidentes nos dados pessoais e na fotografia do suposto outorgante —, resta configurada a falha nas prestações de serviço notarial.

A negligência em conferir a autenticidade dos documentos apresentados e o ateste de fatos inverídicos configuram condutas que atraem a aplicação do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, ensejando a responsabilidade civil das tabeliães.

Cumpre registrar que, à época dos fatos, a responsabilidade desses agentes era objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de demonstração de culpa, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO RE nº 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL.
FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.286/2016, QUE MODIFICOU O ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE nº 842.846/SC, Relator o Ministro LUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos. 1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa. 1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado. 2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE nº 842.846/SC (art. 22 da Lei nº 8.935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº 13.286/2016). 1.3. (...).
2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. 3. Apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO – NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO ACARRETA DIRETAMENTE A ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TABELIÃ DO CARTÓRIO – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a necessidade de presença no polo passivo de todos os terceiros envolvidos direta ou indiretamente nas relações jurídicas advindas das escrituras que se pretende anulação, pois o autor/apelante imputa à tabeliã requerida/apelada a responsabilidade pelos danos causados decorrentes da procuração falsa lavrada diante da falha na prestação do serviço público delegado, tratando de discussão tocante à lavratura dos instrumentos públicos. 2. A falsidade e anulação do Instrumento Público de Procuração por meio do qual foram realizadas as compras e vendas impõe a decretação da nulidade de todos os atos/negócios jurídicos subsequentes, independentemente da boa-fé dos terceiros adquirentes, já que fundamentados em instrumento viciado. 3. É incontroversa a responsabilidade objetiva da Tabeliã Apelada nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94, na sua redação original e do entendimento do C. STJ à época dos fatos (2012), não se aplicando a tese de repercussão geral nº 777 na medida em que fixada considerando a novel redação do referido dispositivo, devendo responder pessoalmente pelos danos que causarem na prática dos atos próprios da serventia, sem a necessidade de perquirição da culpa ou dolo, devendo apenas comprovar a conduta, nexo de causalidade e o dano. 4. Configurada a falha na prestação do serviço público de Notas, haja vista que a Tabeliã não agiu com a cautela necessária a assegurar a correta conferência dos documentos apresentados e exigidos para a lavratura do ato notarial em questão, de modo que não evitou a fraude perpetrada quando da lavratura da procuração pública. 5. A fraude perpetrada que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (Art. 398, CC e Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC. 6. Não restaram comprovados os danos materiais uma vez que os gastos indicados não estão diretamente ligados ao efetivo prejuízo ou diminuição patrimonial decorrente da conduta da Apelada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCiv. 0010496-36.2017.8.08.0021. Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 30/07/2023).

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço público notarial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil das tabeliães, que responderão pelos danos suportados pela apelante, nos termos da legislação vigente à época dos fatos. [...]”

Assim, o fato de a Embargante defender interpretação jurídica diversa, no sentido de que a responsabilidade direta do tabelião perante particular seria subjetiva, não torna omisso o julgado. O acórdão apreciou a tese central necessária à solução da controvérsia e elegeu, de maneira fundamentada, o regime jurídico que entendeu aplicável ao caso concreto. Eventual inconformismo com essa conclusão deve ser veiculado pela via recursal própria, e não mediante embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto à alegada ausência de culpa da tabeliã ou quanto às cautelas supostamente adotadas na execução do ato notarial.

O voto condutor consignou que, reconhecida a nulidade da procuração lavrada perante a serventia e da escritura pública dela derivada, com constatação de divergências evidentes nos dados pessoais e na fotografia do suposto outorgante, restou configurada falha na prestação do serviço notarial.

No que se refere à alegação de omissão quanto à participação do cartório que lavrou a escritura pública definitiva, também não assiste razão à Embargante.

O acórdão não desconsiderou a cadeia de atos que culminou na alienação fraudulenta do imóvel. Ao contrário, reconheceu que a procuração falsa e a escritura pública dela decorrente integraram o mesmo encadeamento causal, razão pela qual concluiu pela responsabilização das tabeliãs envolvidas na prática dos atos notariais que permitiram a consolidação da fraude.

A tentativa de deslocar integralmente a responsabilidade para o segundo cartório ou de redimensionar internamente a participação de cada serventia implica rediscussão do mérito e revaloração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

De igual modo, a tese relativa à culpa concorrente da adquirente, fundada no fato de
MAGDA GIUBERTI
ser corretora de imóveis e supostamente não ter realizado diligências adicionais antes da aquisição do bem, não evidencia vício integrativo
.
O acórdão reconheceu expressamente que a apelante, assim como os proprietários originários, foi vítima do ilícito perpetrado por terceiros, tendo confiado na veracidade de documentos públicos revestidos de fé notarial e registral.

Quanto à alegada omissão sobre a solidariedade entre as tabeliães,
verifica-se que o acórdão julgou procedente o pedido reconvencional e condenou solidariamente as responsáveis pelos atos notariais fraudulentos, por compreender que ambos os atos, procuração e escritura pública, integraram a mesma cadeia causal que resultou no dano experimentado pela adquirente.

Também não se constata julgamento
extra petita.
A reconvinte, ora apelante no recurso originário, requereu expressamente o ressarcimento integral dos prejuízos suportados em razão da fraude, incluindo valores pagos na aquisição do imóvel, despesas cartorárias, tributos, custos com registro e escritura e demais encargos devidamente comprovados.

O acórdão, ao condenar as tabeliães ao pagamento dos danos materiais decorrentes do negócio fraudulento e do litígio judicial, permaneceu vinculado à causa de pedir e ao pedido reconvencional de recomposição integral dos prejuízos experimentados, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Pelo exposto,
conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado sob o argumento de que os aclaratórios teriam caráter meramente protelatório, entendo que, por ora, não se mostra cabível a imposição da penalidade.

Embora os Embargos de Declaração tenham sido rejeitados, por não se verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, a simples improcedência da insurgência aclaratória não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de intuito protelatório.

No caso, ainda que a pretensão recursal revele inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado e busque rediscutir matéria já apreciada, não se evidencia, de maneira inequívoca, abuso do direito de recorrer ou manifesto propósito de retardar o regular andamento do feito, razão pela qual deixo de aplicar, nesta oportunidade, a multa processual requerida.

É como voto.